Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. HONORÁRIOS. EXECUTADO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, II, DO CPC. EXTRAVIO DO PROCESSO. CULPA EXCLUSIVA. EXEQUENTE. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. LEI 14.010/2020. PORTARIAS CONJUNTAS 67/2020 e 16/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após exame cronológico dos fatos e dos atos processuais, tem-se que da data do ajuizamento da ação até a declaração de restauração dos autos somaram-se mais de cinco anos sem que houvesse a angularização da relação processual.
2. Nos termos do artigo 206, §5o, II, do CC, prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato."
3. O exequente/apelante contribuiu para que se operasse a prescrição da pretensão executória, porquanto, além de não ter adotado as providências necessárias a viabilizar a citação válida dos herdeiros em tempo hábil, não obstante as inúmeras oportunidades concedidas, e conforme exigência dos §§ 2o e 4o do art. 240 do CPC, ainda retirou os autos do cartório, retendo-os por mais de três anos, período em que também movimentou a máquina judiciária, inutilmente, na tentativa de reavê-los, culminando com o extravio, por sua culpa exclusiva, e com a necessidade de restauração dos autos.
4. Ainda que se leve em consideração a suspensão dos prazos em decorrência da Lei 14.010/2020 e da Portaria Conjunta 67, entre 08/06/2020 a 20/11/2020, assim como a segunda suspensão dos prazos, referente à Portaria Conjunta 16, entre 02/03/2021 a 29/04/2021, tem-se que, da data do ajuizamento da ação até a primeira citação constante dos autos, realizada em nome do falecido, portanto sequer válida, transcorreram-se quase oito anos, sendo certo que o período relativo à suspensão dos prazos em razão da pandemia não impediu que a pretensão executória estivesse fulminada pela prescrição, conforme art. 802 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.